Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESPACHO DE CITAÇÃO. RETROATIVIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 942. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada.
2. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
3. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos dos artigos 240, §1o e 312 do Código de Processo Civil, e artigo 202, I, do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição.
3.1. Mesmo com a determinação de emenda, a petição inicial já reunia as condições de desenvolvimento válido e regular do processo conforme exigido pelo artigo 319 do CPC.
4. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor deve ser suficientemente comprovada pela parte ré.
4.1. Ausente qualquer demonstração quanto à ilegitimidade do subscrito do endosso enquanto representante da empresa detentora do crédito, não há que se falar em irregularidade do endosso.
5. O sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário estabelecido pelo Código de Processo Civil deve decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação.
5.1. Observa-se que o caso dos autos se adequa ao precedente qualificado do STJ - tema 942, devendo ser, portanto, aplicado, como feito na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.